Tribunal: TJSP
Processo: 2223850-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA – CONTA-SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.
1. Pela sistemática do Código de Processo Civil a regra é que os vencimentos e salários são impenhoráveis (art. 833, IV, CPC) até o limite de cinquenta salários mínimos, salvo para pagamento de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA – CONTA-SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.
1. Pela sistemática do Código de Processo Civil a regra é que os vencimentos e salários são impenhoráveis (art. 833, IV, CPC) até o limite de cinquenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia (Art. 833, § 2o, CPC).
2. Exceção à regra que deve ser interpretada de forma restritiva. Executado que recebe remuneração total inferior ao montante que autoriza a penhora de seu salário. Mitigação da regra que não se justifica. Inteligência de entendimento não vinculante do STJ. Precedentes desta Seção de Direito Público. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223850-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
LUCIANO BARBOZA SAMPAIO, é agravada NAYARA XAVIER CECÍLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
2
VOTO No 30.507
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223850-70.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO CARLOS
AGRAVANTE: LUCIANO BARBOZA SAMPAIO
AGRAVADA: NAYARA XAVIER CECÍLIO
Juiz de 1a Instância: Daniel Felipe Scherer Borborema
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
PENHORA

CONTA-SALÁRIO

IMPENHORABILIDADE

MITIGAÇÃO

DESCABIMENTO

INAPLICABILIDADE
DA
EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.
1. Pela sistemática do Código de Processo Civil a regra é
que os vencimentos e salários são impenhoráveis (art. 833,
IV, CPC) até o limite de cinquenta salários mínimos, salvo
para pagamento de prestação alimentícia (Art. 833, § 2o,
CPC).
2. Exceção à regra que deve ser interpretada de forma
restritiva. Executado que recebe remuneração total inferior
ao montante que autoriza a penhora de seu salário.
Mitigação da regra que não se justifica. Inteligência de
entendimento não vinculante do STJ. Precedentes desta
Seção de Direito Público. Decisão reformada. Recurso
provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado
de cumprimento de sentença e de decisão que rejeitou impugnação à
constrição judicial de ativos em conta corrente, mantendo a penhora sobre
30% da remuneração mensal do executado.
Inconformado
recorre
o
agravante
objetivando a reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que o
caso dos autos não se qualifica como exceção à regra de impenhorabilidade
de salários e vencimentos, destacando que o valor existente na conta
salarial é inferior a 40 salários mínimos. Aponta-se, ainda, que a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
3
atingiu valores relativos a crédito de cheque-especial, que não integram o
patrimônio do devedor.
Recurso
bem
processado,
com
contraminuta pelo desprovimento, ausente oposição das partes ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
contrário,
merece reforma a r. decisão agravada.
Cinge-se
a
controvérsia
à
impenhorabilidade de valores depositados em conta-salário de titularidade
do executado, para fins de satisfação de crédito decorrente de condenação
judicial no pagamento de indenização por danos morais e estéticos.
Anote-se, desde logo, ser incontroversa a
natureza salarial dos valores objetos da constrição judicial impugnada.
A impenhorabilidade de vencimentos e
salários é a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil:
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não
sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que
guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor
ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a
um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do
executado, salvo se de elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
4
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida
relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua
aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese
de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
Após
listar
os
bens
e
direitos
impenhoráveis, a lei processual institui exceções à regra determinando em
um dos seus parágrafos que: a) no caso de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou b) no que
exceder a 50 salários mínimos, afasta-se a regra da impenhorabilidade.
O caso dos autos não corresponde a
quaisquer das exceções previstas pela norma porque a remuneração
mensal total do executado não supera 50 salários-mínimos, decorrendo a
decisão de manutenção da penhora de entendimento pela mitigação da
regra de impenhorabilidade, fundando-se para tanto no decidido pelo
Colendo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp
1.582.475/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA
NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita
apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV,
do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
5
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não
sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à
de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de
impedir injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e
da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.
7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018).
Não se desconhece que “a jurisprudência
do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a
mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito
não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem
prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o
Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (AgInt no AREsp
1537427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/02/2020, grifo
nosso).
Tais precedentes, no entanto, além de
oriundos de julgamentos sem efeito vinculante, não tem a extensão
conferida pela r. decisão atacada de forma a permitir a constrição de
montante próximo à totalidade dos valores existentes na conta bancária do
agravante, sem qualquer garantia de que o saldo remanescente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
6
suficiente para o sustento próprio e de seus dependentes até o recebimento
da próxima remuneração.
Por outro lado, o executado não é único
responsável pelo pagamento da indenização devida ao exequente, embora
este tenha legitimamente optado por iniciar a execução somente em face do
agravante. Além disso, o agravante recentemente postulou no incidente de
cumprimento de sentença buscando a celebração de acordo para
pagamento do débito. Neste cenário, mostra-se ausente situação
excepcional que justifique o afastamento da (ainda vigente) regra geral de
impenhorabilidade de salário inferior a 50 salários mínimos ou reserva
financeira inferior a 40 salários mínimos.
Relembre-se, por fim e com a máxima
vênia, que segundo a melhor hermenêutica as normas de natureza
excepcional devem ser interpretadas restritivamente de forma que incabível
interpretação extensiva ou por analogia.
Destaque-se que permanece neste sentido
a jurisprudência majoritária desta Seção de Direito Público, consoante se
infere da ementa dos seguintes venerandos arestos, todos deste ano:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Penhora de valores
em conta utilizada para recebimento de salário. Impenhorabilidade
configurada. Inteligência do art. 833, IV do CPC. Prejuízo da
subsistência digna do devedor. Configuração. Decisão reformada.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2101703-42.2020.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, rel. Des.
João Alberto Pezarini, j. 09/09/2020).
“APELAÇÃO
Execução fiscal
Penhora "on line" de valores
depositados em CDB
Pedido de desbloqueio
Alegação de
impenhorabilidade
Indeferimento e extinção da execução

Pretensão de reforma Preliminar de não conhecimento do recurso
rejeitada Desbloqueio de ativos financeiros depositados em CDB
Possibilidade, até o limite de 40 salários mínimos, por força do art.
833, X, do CPC Impenhorabilidade dos valores depositados, seja
em poupança ou em conta corrente ou de investimento, e até de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
7
dinheiro guardado em espécie, desde que observado o limite legal
de 40 salários mínimos, posto que assumem função de segurança
alimentícia ou de previdência pessoal ou da família, ressalvado
eventual abuso ou má-fé Entendimento do Col. STJ Inexistência
de evidências de abuso ou má-fé no caso concreto Provimento
do recurso” (Apelação no 1500635-64.2016.8.26.0609, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 08/09/2020).
“Execução fiscal. Penhora on line. Depósito oriundo de proventos
de aposentadoria efetuados em conta poupança. Caracterização
da impenhorabilidade por dois motivos, quais sejam: natureza
alimentar da verba penhorada e o fato de ser a quantia inferior a
40 salários mínimos. Aplicabilidade do art. 833, IV e X do CPC.
Saliente-se que o fato da conta poupança do agravante estar
vinculada à conta corrente em nada desnatura a natureza
impenhorável dos valores. Precedentes do STJ. Tecidas tais
considerações, de rigor o desbloqueio do valor penhorado. Dá-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão” (Agravo de
Instrumento no 2174175-41.2020.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Beatriz Braga, j. 02/09/2020).
“Embargos à execução fiscal - Citação de pessoa física pelo
correio que exige a entrega direta da carta ao destinatário Aviso
de recebimento assinado por terceiro Hipótese, entretanto, que
não causou prejuízo ao apelante, que opôs a incidental e pôde
exercer o seu direito de defesa - Incidência do princípio pas de
nullité sans grief CDA que não padece de qualquer vício - Juros
de mora e correção monetária Impossibilidade de alteração dos
critérios legais de incidência Bloqueio incidente sobre saldo em
conta poupança inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade,
nos termos do art. 833, X, do CPC. Ausência de situação
excepcional ou legal que justifique a relativização da
impenhorabilidade de saldo de caderneta de poupança inferior a
40 salários mínimos - Ademais, referida proibição legal vem
alcançando não apenas valores depositados em caderneta de
poupança, mas também os mantidos em conta corrente. Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1001294-95.2018.8.26.0695, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, rel. Des. Miguel Petroni Neto,
j. 11/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
IMPENHORABILIDADE DE
SALÁRIO. Recurso contra decisão que deferiu desbloqueio de conta
bancária utilizada pela agravante para recebimento de salário
Requerimento para penhora do salário da executada em 30% sobre
o total. MÉRITO
Salário
Presunção legal de verba alimentar
necessária para o sustento próprio e da família do devedor

Impenhorabilidade como garantia da dignidade da pessoa
humana e da vida. Caráter absoluto da impenhorabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
8
vencimentos,
salários,
aposentadorias,
pensões
e
outras
remunerações do trabalho, inclusive honorários advocatícios,
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para
pagamento de prestações alimentícias (art. 833, IV e seu §2o do
CPC/2015) Entendimento consolidado no C. STJ e com aplicação
nas ações de improbidade. Decisão mantida. Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2254036-13.2019.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Leonel Costa, j. 31/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU dos exercícios
de 2009 a 2013 Penhora "on-line" Decisão que indeferiu o pedido
de desbloqueio
Reforma do r. decisório
Documentos
comprobatórios de que a quantia penhorada é oriunda de
provento de aposentadoria recebido em conta corrente vinculada
à conta poupança, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos

Inteligência do art. 833, incisos IV e X, do CPC Ausência de causa
de mitigação da impenhorabilidade absoluta, ora reconhecida
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2013090-46.2020.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Silvana Malandrino Mollo, j. 04/06/2020).
Citem-se, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFERIMENTO DE PENHORA DE 30%
DO SUBSÍDIO MENSAL DO AGRAVANTE
INADMISSIBILIDADE NO
CASO DOS AUTOS, AO MENOS POR ORA Ausência de prova de
que a remuneração do agravante exceda a 50 salários mínimos,
hipótese em que seria legalmente permitida a penhora do valor
excedente, nos termos do art. 833, § 2o do CPC/2015

impenhorabilidade dos vencimentos que não é absoluta

Jurisprudência que vem caminhando no sentido de se permitir a
penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em patamar
que não prejudique o seu sustento Precedente recente do STJ
Caso dos autos, todavia, em que as circunstâncias não justificam a
pronta aplicação do referido entendimento jurisprudencial

penhora do salário justificada somente ante a inexistência de bens
penhoráveis a despeito do provável bom subsídio percebido pelo
agravante no cargo de secretário municipal, não houve ainda
qualquer tentativa de penhora de outros bens, de modo que a
constrição deferida se mostrou açodada
Inaplicabilidade da
exceção prevista no § 2o do referido dispositivo legal Honorários
advocatícios sucumbenciais que, embora ostentem natureza
alimentar, não se confundem com a prestação alimentícia prevista
na lei, que é espécie de verba alimentar, geralmente de caráter
continuado Descabimento de equiparação das duas espécies
Precedentes deste Tribunal Decisão reformada Observação no
sentido de que a penhora de percentual do subsídio do agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223850-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30.507
9
poderá ainda ser determinada futuramente, caso ele não pague
voluntariamente o débito e não sejam encontrados outros bens
passíveis de penhora agravo provido, com observação” (Agravo
de Instrumento no 2244932-31.2018.8.26.0000, rel. Des. Castro Figliolia;
12a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Honorários advocatícios
- Penhora de bem de família
Descabimento
Crédito que, a
despeito de possuir natureza alimentar, não se confunde com
pensão alimentícia, não se enquadrando nas exceções do artigo 3°
da Lei 8009/90, especialmente, seu inciso III
Impenhorabilidade
mantida Penhora de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Necessidade de adequada instrução do pedido Indeferimento do
pleito, com possibilidade de nova apreciação - Recurso improvido,
com
observação” (Agravo
de
Instrumento
no
2065040-31.2019.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara
de Direito Privado, j. 25/04/2019).
Impõe-se,
assim,
o
levantamento
da
penhora e liberação dos valores penhorados, via BACEN-JUD, de conta-
salário do devedor.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. decisão atacada e acolher a impugnação à
constrição realizada e determinar seu desfazimento.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator